Tribunal: TCU
Processo: 005.697/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3828/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.697/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Norma Aparecida Veloso da Silva (XXX.241.448-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social - Marília/SP - INSS/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. à Sefip que corrija o fundamento legal do presente ato no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões - Sisac, nos termos do art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, com redação dada pela Resolução/TCU 237/2010.